Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. INDEFERIMENTO: DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunha), aparentemente justificável, não configura afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Entrementes, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, de sorte que a prova documental se revela suficiente à análise da existência (ou não) da aventada ilegalidade.
II. Mérito:
A.O recorrente (policial militar do Distrito Federal) ingressou com procedimento administrativo para promoção por ato de bravura (Lei 12.086, art. 90), o qual resultou indeferido “por compreender-se por regular cumprimento do dever, não considerado como ato de bravura, o desempenho das atribuições legalmente conferidas à Polícia Militar do Distrito Federal”. Pleiteia a declaração de nulidade do ato administrativo que negou a promoção. Argumenta da carência da devida valoração à intervenção necessária, extraordinária e fundamental realizada pelo requerente, que salvou a vida de um companheiro de farda.
B. A promoção por ato de bravura é aquela que resulta de ato não comum de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representa feito heroico indispensável ou relevante às operações policiais militares ou à sociedade, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado. Sendo ato da Administração Pública, discricionário e complexo, praticado pelo Governador do Distrito Federal, após proposta do Comandante-Geral da Polícia Militar, o qual é precedido de indicação de comissão de promoção destinada a esse fim (Lei 12.086/09, art. 9o, caput e § 10).
C. Diversamente do alegado pelo requerente, o processo administrativo disciplinar 054.000.308/2017 transcorreu de modo regular, sem que se verifique ofensa aos princípios administrativos, porquanto: i) o servidor foi devidamente intimado dos atos processuais, oportunidade em que teria tido acesso aos meios de comprovação do direito e de exercício da ampla defesa (oitiva de testemunhas, depoimento pessoal – ID 21770120- p.21/30; ID 21770120- p.44/45; ID 21770121-p.21); ii) nomeado defensor dativo à apresentação de defesa prévia e razões finais ( Id 21770120-p.47); iii) após relato dos atos apurados na sindicância n. 2016.09.025.0129.0600, a Comissão Especial Permanente manifestou-se sobre os argumentos apresentados pelo servidor para concluir, por unanimidade, que o fato narrado não preencheria os requisitos do Decreto 37.483/2016 à promoção por ato de bravura (art.9 0 da Lei 12.086/09).
D. Desse modo, irretocável a sentença de improcedência, diante da inocorrência de ilegalidade no ato administrativo e da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em decisões de caráter discricionário da Administração (CF, art. 20). Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1047052, 3a Turma Recursal, acórdãos 1309255 e 1098565.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da causa, ante a ausência de condenação) pelo recorrente (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).